Tribunal: TJSP
Processo: 2211237-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Recuperação de perfil em rede social - Concessão liminar - Presente hipótese para o diferimento do contraditório -Prejuízo à atividade econômica da autora - Presentes os requisitos prescritos pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil - Plausibilidade do direito - Perigo de perecimento de direito - Multa diária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Recuperação de perfil em rede social - Concessão liminar - Presente hipótese para o diferimento do contraditório -Prejuízo à atividade econômica da autora - Presentes os requisitos prescritos pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil - Plausibilidade do direito - Perigo de perecimento de direito - Multa diária - Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida - Finalidade coercitiva - Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade -Análise que não pode ser realizada sem considerar a condição pessoal das partes - Multa adequada - Decisão mantida.

Agravo não provido.